Tribunal: STJ
Processo: 0198727-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1008029 - SP (2025/0198727-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO HERMOGENES CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL E REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E GRAVIDADE

CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
qual condenou o paciente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 3 dias-multa,
pela prática do delito previsto no
§§ 1o, 2o, II, § 2o-A, I e § 3o, II, c.c.
II, do
art. 157,
art. 14,
Código Penal.
2. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado, por suposta
inobservância das formalidades legais do
do CPP e da Resolução no 484/2022 do
art. 226
CNJ, além de violação a princípios constitucionais como o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteou o abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena.
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se tratar de sucedâneo recursal,
destacando que não havia flagrante ilegalidade e que a alegação de nulidade carecia de
prova pré-constituída. Além disso, o reconhecimento não foi o único elemento de
convicção, sendo corroborado por identificação em redes sociais e tatuagens. Quanto ao
regime prisional, foi mantido o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos
fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade do reconhecimento
pessoal e fotográfico, por inobservância do
do CPP, e a fixação do regime inicial
art. 226
fechado, em razão da gravidade concreta dos fatos, justificam a reforma da decisão
monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51909441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: be304881-54d0-4259-8c60-dffad95a6657

5. A ausência de prova pré-constituída sobre as supostas irregularidades do reconhecimento
pessoal inviabiliza o conhecimento da matéria em sede de
, que não admite
habeas corpus
dilação probatória.
6. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de convicção para a condenação,
sendo corroborado por identificação em redes sociais e tatuagens, elementos autônomos e
idôneos que afastam a tese de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento
viciado.
7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, violência contra a vítima e
tentativa de homicídio subsequente, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade
da conduta e autorizam a imposição de regime mais gravoso.
8. Não há afronta ao princípio da individualização da pena, pois a decisão está alicerçada
em elementos concretos do caso, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova pré-constituída sobre irregularidades no reconhecimento pessoal
inviabiliza o conhecimento da matéria em habeas corpus.
2. O reconhecimento pessoal, quando corroborado por elementos autônomos e idôneos, não
enseja nulidade da condenação.
3. A fixação de regime inicial fechado pode ser fundamentada na gravidade concreta dos
fatos, desde que evidenciada por elementos concretos do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§§ 2o e 3o.
art. 226;
art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 2.220.311/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.07.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51909441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:29
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: be304881-54d0-4259-8c60-dffad95a6657

AgRg no HABEAS CORPUS No 1008029 - SP (2025/0198727-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONARDO HERMOGENES CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL E REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E GRAVIDADE

CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
corpus impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
qual condenou o paciente à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, além de 3 dias-multa,
pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 1o, 2o, II, § 2o-A, I e § 3o, II, c.c. art. 14, II,
do Código Penal.
2. A defesa alegou nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico realizado, por
suposta inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP e da Resolução no 484
/2022 do CNJ, além de violação a princípios constitucionais como o devido processo
legal, o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteou o abrandamento do
regime inicial de cumprimento da pena.
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por se tratar de sucedâneo
recursal, destacando que não havia flagrante ilegalidade e que a alegação de nulidade
carecia de prova pré-constituída. Além disso, o reconhecimento não foi o único elemento
de convicção, sendo corroborado por identificação em redes sociais e tatuagens. Quanto
ao regime prisional, foi mantido o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta
dos fatos.
Documento eletrônico VDA50809466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:04
Código de Controle do Documento: 7294ec6d-80d9-4e4b-a3fb-ce02ccfaa114

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade do reconhecimento
pessoal e fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, e a fixação do regime inicial
fechado, em razão da gravidade concreta dos fatos, justificam a reforma da decisão
monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prova pré-constituída sobre as supostas irregularidades do
reconhecimento pessoal inviabiliza o conhecimento da matéria em sede de habeas corpus
, que não admite dilação probatória.
6. O reconhecimento pessoal não foi o único elemento de convicção para a condenação,
sendo corroborado por identificação em redes sociais e tatuagens, elementos autônomos
e idôneos que afastam a tese de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento
viciado.
7. A fixação do regime inicial fechado foi devidamente fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, violência contra a vítima
e tentativa de homicídio subsequente, circunstâncias que demonstram maior
reprovabilidade da conduta e autorizam a imposição de regime mais gravoso.
8. Não há afronta ao princípio da individualização da pena, pois a decisão está alicerçada
em elementos concretos do caso, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prova pré-constituída sobre irregularidades no reconhecimento pessoal
inviabiliza o conhecimento da matéria em habeas corpus.
2. O reconhecimento pessoal, quando corroborado por elementos autônomos e idôneos,
não enseja nulidade da condenação.
3. A fixação de regime inicial fechado pode ser fundamentada na gravidade concreta dos
fatos, desde que evidenciada por elementos concretos do caso.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Documento eletrônico VDA50809466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:04
Código de Controle do Documento: 7294ec6d-80d9-4e4b-a3fb-ce02ccfaa114

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 2.220.311/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe 21.07.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO REGIMENTAL interposto pela defensa de
LEONARDO HERMOGENES CORDEIRO, contra decisão monocrática que não
conheceu do
impetrado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de São Paulo, o qual condenou o paciente à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, além de 3 (três) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §§ 1o,
2o, II, § 2o-A, I e § 3o, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal.
A defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal e
fotográfico realizado, por suposta inobservância das formalidades legais do art. 226 do
CPP e da Resolução no 484/2022 do CNJ, alegando que tais irregularidades
contaminariam o processo e tornariam inviável a condenação. Aduz, ainda, que o
Tribunal a quo teria incorrido em violação a princípios constitucionais como o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, pleiteia o
abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, ao argumento de que o
paciente seria primário, menor de 21 anos à época dos fatos, e de que a pena fixada
permitiria regime mais brando.
A decisão agravada não conheceu do
por se tratar de sucedâneo
habeas corpus
recursal, ressaltando que não se verificava flagrante ilegalidade a justificar a atuação de
ofício. Destacou-se que a alegação de nulidade do reconhecimento carecia de prova pré-
constituída, pois não foram juntados documentos ou registros que evidenciassem as
supostas irregularidades. Ademais, consignou-se que o reconhecimento não foi o único
elemento de convicção que embasou a condenação, tendo o acórdão recorrido assinalado
que a vítima identificou o acusado também por meio de rede social e por tatuagens
visíveis, circunstâncias que corroboraram a autoria delitiva. No tocante ao regime
prisional, destacou-se que a gravidade concreta dos fatos, o emprego de arma de fogo,
violência física contra a vítima e tentativa de homicídio subsequente, legitimava a
fixação do regime inicial fechado.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA50809466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:04
Código de Controle do Documento: 7294ec6d-80d9-4e4b-a3fb-ce02ccfaa114

Em sede de admissibilidade, impõe-se reconhecer que o agravo não merece
ser admitido.
Com efeito, a decisão agravada foi alicerçada em dois fundamentos
autônomos e suficientes: a) inadequação do
como sucedâneo recursal,
habeas corpus
ressalvada a concessão de ofício em hipóteses de teratologia ou manifesta ilegalidade; b)
inexistência de flagrante ilegalidade, porque faltou prova pré-constituída das supostas
irregularidades do reconhecimento e porque havia suporte probatório independente
(identificação por redes sociais e tatuagens) para a autoria, além de motivação idônea
quanto ao regime prisional.
O arrazoado defensivo, entretanto, não enfrentou de forma específica o
segundo fundamento, limitando-se a reafirmar nulidades e a discorrer sobre a
necessidade de observância estrita do art. 226 do CPP, sem demonstrar, com documentos
já constantes destes autos, a forma como se teriam praticado os atos de reconhecimento,
tampouco infirmou a premissa da decisão monocrática de que faltava prova pré-
constituída na impetração. Nessa medida, incide a
da Súmula 182 do STJ, que veda
ratio
o conhecimento do agravo quando não impugnados especificamente todos os
fundamentos do
agravado, porquanto a ausência de ataque à deficiência
decisum
instrutória enseja a preservação do não conhecimento.
A dialeticidade recursal, enquanto corolário do contraditório substancial e do
devido processo legal, exige a refutação direta dos pilares decisórios, não bastando a
reiteração genérica das teses de mérito; e o silêncio sobre o ponto fundamental do
indeferimento.
Nada obstante, e excepcionalmente, tendo em vista a natureza da causa , que
envolve liberdade de locomoção, o princípio da ampla defesa, a economia processual e a
necessidade de estabilizar a controvérsia à luz da jurisprudência consolidada, passo ao
exame do mérito, em juízo subsidiário, deixando assente, desde logo, que o faço ad
e sem afastar o óbice objetivo antes delineado.
cautelam
No que se refere ao reconhecimento pessoal, ainda que o art. 226 do CPP
imponha regras procedimentais rigorosas, a nulidade alegada somente pode ser declarada
quando houver comprovação inequívoca de que o ato foi realizado em desacordo com
tais formalidades. No caso em análise, não foram acostados documentos que permitam
aferir, de plano, a forma como se deu o reconhecimento, inviabilizando o conhecimento
da matéria em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória.
De todo modo, e isso é decisivo, o acórdão bandeirante salientou que o
reconhecimento não foi a única prova de autoria: houve a identificação do paciente pela
Documento eletrônico VDA50809466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:04
Código de Controle do Documento: 7294ec6d-80d9-4e4b-a3fb-ce02ccfaa114

vítima nas redes sociais empregadas no ardil, além de traços físicos singulares, em
especial, as tatuagens, circunstâncias que se tem por idôneas a corroborar a autoria e a
afastar a tese de condenação fundada exclusivamente em reconhecimento viciado.
A Sexta Turma, no HC 598.886/SC, de Relatoria do Min. Rogério Schietti
Cruz, DJe
, usado como paradigma, conferiu leitura estrita ao art. 226 do
18/12/2020
CPP, mas também assentou que outros elementos autônomos colhidos sob contraditório
podem sustentar o édito condenatório sem dependência causal do ato supostamente
irregular; esse é precisamente o quadro dos autos, nos quais a vítima não apenas
reconheceu, como explicou que identificou o réu pelo perfil utilizado nas tratativas e
pelas tatuagens nas mãos e pescoço, elementos individualizantes que não se confundem
com o reconhecimento formal em si.
No tocante ao regime prisional, não procede a alegação defensiva. O Tribunal
estadual manteve o regime inicial fechado em razão da gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo emprego de arma de fogo, pela violência exercida contra a vítima, que
sofreu coronhadas, e pela tentativa de homicídio subsequente, praticada para assegurar a
impunidade do crime antecedente. Tais circunstâncias, devidamente destacadas pelas
instâncias ordinárias, demonstram maior reprovabilidade da conduta e autorizam a
imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena fixada fosse inferior a 8 anos. A
jurisprudência desta Corte é firme em admitir a fixação de regime mais severo quando
presente fundamentação idônea extraída do caso concreto, nos termos do art. 33, §§ 2o e
3o, do Código Penal (AgRg no REsp 2.220.311/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
).
21/7/2025
Nesse sentido, não há falar em afronta ao princípio da individualização da
pena ou em aplicação automática de regime fechado, pois a decisão está alicerçada em
elementos concretos do caso.
Assim, não se constata qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia que justifique a reforma da decisão monocrática.
Diante de todo o exposto,
, mantendo-
nego provimento ao agravo regimental
se integralmente a decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50809466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/09/2025 18:43:04
Código de Controle do Documento: 7294ec6d-80d9-4e4b-a3fb-ce02ccfaa114

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.008.029 / SP
Número Registro: 2025/0198727-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15866277620198260224 21871842019
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEONARDO HERMOGENES CORDEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEONARDO HERMOGENES CORDEIRO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51872110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: e65c5db8-47fb-4dfd-9560-a7c54744b68d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:11
Código de Controle do Documento: e65c5db8-47fb-4dfd-9560-a7c54744b68d